Tribunal: STF
Processo: RE 116958
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM FUNCIONAL.
PRESCRIÇÃO. SÚMULA 443 DO STF.
INATACADA, NO PRAZO QUINQUENAL, A NEGAÇÃO DO DIREITO PELA
ADMINISTRAÇÃO, ESTENDE-SE A PRESCRIÇÃO PARA ALÉM DAS PRESTAÇÕES,
ATINGINDO O PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO. SÚMULA 443 DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.